Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726206-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMíNIO JARDINS DAS ACÁCIAS RECORRIDO: EDIMAR VIEIRA DE SANTANA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 37328396 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS. RESCISÃO PREMATURA. EXIGÊNCIA DA CONTRAPRESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I CPC. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 85 CPC. PARÂMETROS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Cuida-se de apelação interposta por advogado contratado para prestação de serviços a condomínio edilício, cuja rescisão contratual ocorreu prematuramente, motivando o ajuizamento de presente ação de cobrança de honorários advocatícios em razão de acordos efetivados extrajudicialmente e judicialmente e o ajuizamento de ações. 2. Os honorários advocatícios convencionados são aqueles devidos via contrato firmado entre cliente e profissional pelos serviços prestados. O art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB estipula que “na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente”. 2.1 – Cabe ao autor da ação de cobrança de honorários comprovar que o cliente recebeu os valores sobre os quais incidiriam sua quota litis, conforme dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil. 2. 2 – Não havendo como produzir a prova por se tratar de evento extrajudicial, cabe à parte requerer a produção de provas através dos meios cabíveis. 3. Os honorários advocatícios, nas ações condenatórias, são fixados em percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Todavia, o parágrafo 8o do mesmo artigo, autoriza o arbitramento em caráter equitativo quando o valor da causa, condenação ou proveito econômico for manifestação excessivo ou irrisório, o que violaria, se assim não o fizer, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade vetores do Código de Processo Civil vigente. 4. Apelo provido parcialmente. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o, 11o e 14o do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor atribuído à causa é significativo, afastando, assim, o arbitramento de honorários com base na equidade. No aspecto, aponta ainda divergência jurisprudencial com precedente do STJ. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada LUCIANA CONCEIÇÃO SANTOS DE CAMPOS, OAB/DF 22.930. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, §§ 2o, 8o, 11o e 14o, do CPC, bem como acerca do suposto dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de ID 36387316, e determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada LUCIANA CONCEIÇÃO SANTOS DE CAMPOS, OAB/DF 22.930. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014